Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE MEDICINA. VALOR DAS MENSALIDADES. REAJUSTE. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA HORA/AULA. MENSALIDADE PROPORCIONAL AO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NA GRADE CURRICULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. São nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, isto é, que configure onerosidade excessiva, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato (art. 51, caput, inciso IV, e §1o, inciso III, do CDC).
2. Não há desvantagem exagerada em desfavor do consumidor ou onerosidade excessiva na cláusula contratual que prevê aumento da mensalidade proporcional ao acréscimo de disciplinas ofertadas ao longo do curso. Preservados o valor da hora/aula informado desde o primeiro semestre, a alteração não viola as regras consumeristas ou as disposições do edital do vestibular.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela vedação da cobrança do valor fixo na mensalidade, que esteja dissociada do número de disciplinas ofertadas pela instituição de ensino. Uma interpretação a contrário sensu revela que foram observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.